Tribunal: TJPA
Processo: 0341372-97.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0341372-97.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DUAS RODAS NORDESTE INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão que, em cumprimento de sentença, julgou improcedente impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução.

2.

O acórdão concluiu tratar-se de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, reconhecendo erro grosseiro na interposição de apelação.

3.
O embargante sustenta omissão quanto à alegada dúvida objetiva acerca do recurso cabível, em razão de a parte adversa ter qualificado o pronunciamento como sentença em contrarrazões, requerendo aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inclusive com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao deixar de analisar circunstância apta a afastar o erro grosseiro e autorizar a aplicação da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza jurídica da decisão proferida no cumprimento de sentença, qualificando-a como decisão interlocutória, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo cabível agravo de instrumento.
6. A interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença configura erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A referência feita pela parte adversa, em contrarrazões, à decisão como sentença não possui o condão de gerar dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, nem constitui ponto essencial capaz de infirmar a conclusão adotada.
8. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.
9. O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. A decisão que julga improcedente impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.022; 1.025; 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, AgInt no REsp 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 31177493, que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos do cumprimento de sentença, movido por Duas Rodas Nordeste Industrial de Alimentos Ltda.

Inicialmente, cumpre registrar que a ação originária decorre de
mandado de segurança
impetrado pela empresa
Duas Rodas Nordeste Industrial de Alimentos Ltda,
contra ato do Coordenador de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, visando à liberação de mercadorias apreendidas por suposta infração à legislação tributária estadual.

A
sentença
de mérito concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a ilegalidade das apreensões específicas (Termos de Apreensão e Depósito nº 322016390001062 e nº 322016390001064), confirmando a liminar de liberação das mercadorias.

Ainda, estabeleceu sucumbência recíproca, atribuindo 50% das custas processuais para cada parte, mas reconheceu a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento das custas, conforme o art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A
exequente
, após o trânsito em julgado, ajuizou cumprimento de sentença visando o ressarcimento de R$ 1.830,65 (mil oitocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) referentes às despesas processuais por ela antecipadas.

O
Estado
apresentou impugnação à execução, alegando inexistência de título executivo quanto ao ressarcimento das custas, pois a sentença não teria expressamente determinado tal devolução, além de invocar sua isenção legal.

Em
decisão interlocutória
, ID nº 20916445, o Juízo singular julgou improcedente a impugnação do Estado, e determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação ofertada pelo Estado do Pará.

Determino a remessa dos autos ao Contador do Juízo, com o fim de atualizar os valores da execução, uma vez que há divergência de valores apresentados pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para verificação do ônus da sucumbência.

PRIC”

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
apelação
, alegando a inadmissibilidade do cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial.

Argumentou que a sentença exequenda se limitou a reconhecer a sucumbência recíproca, atribuindo 50% das custas a cada parte, e, ato contínuo, isentou a Fazenda Pública do pagamento com base na legislação estadual.

Ressaltou que não houve qualquer menção, expressa ou implícita, a eventual ressarcimento de valores à parte autora, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir essa omissão.

Assim, sustentou que o juízo de origem, ao admitir a execução com base em suposta obrigação legal implícita, violou os limites objetivos da coisa julgada.

Por fim, requereu a total procedência do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, invertendo-se os ônus sucumbenciais, com a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela recorrida, que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Defendeu que o ressarcimento das custas decorre de expressa previsão legal (arts. 82, §2º, e 322, §1º, do CPC), constituindo efeito automático da sucumbência, independentemente de menção expressa no dispositivo da sentença.

Reforçou que o Estado, embora isento do recolhimento inicial das custas, deve reembolsar os valores adiantados pela parte vencedora, consoante entendimento pacificado no TJPA.

Reiterou os cálculos apresentados e requereu a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
não apresentou parecer em relação ao mérito do recurso.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não houve o conhecimento da Apelação Cível por ausência de cabimento, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não teria sido considerada circunstância relevante consistente no fato de a parte adversa, em contrarrazões, ter classificado o pronunciamento judicial como sentença, o que, segundo afirma, evidenciaria dúvida objetiva acerca do recurso cabível e afastaria a caracterização de erro grosseiro, justificando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e o conhecimento da apelação, inclusive com efeitos infringentes.

A embargada apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará são inadequados, pois configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito por via imprópria. Afirma que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Defende ainda que o prequestionamento não justifica nova análise da matéria, aplicando-se o art. 1.025 do CPC, e requer a rejeição integral dos embargos declaratórios

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão relativa à natureza jurídica da decisão recorrida e ao cabimento do recurso adequado, concluindo pela inadequação da apelação e caracterização de erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação da fungibilidade recursal, tendo em vista que o Estado combateu decisão interlocutória, vejamos trecho do julgado:

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, não terminativa, motivo pelo qual não cabe recurso de Apelação e sim Agravo de Instrumento.

O Parágrafo único do Art. 1015 do CPC estabelece:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

(...)

Para as situações em que as decisões proferidas no cumprimento de sentença acolham parcialmente a impugnação ou a julguem improcedente, o ministro explicou que o recurso cabível é o agravo, visto que tais decisões não extinguem totalmente o processo.

Cumpre acrescentar que não há como se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, conforme já decidido, inclusive, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta E. Corte:

(...)

Portanto, diante da utilização de via recursal manifestamente inadequada, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

A alegação de que a parte adversa teria classificado o pronunciamento como sentença não constitui elemento capaz de demonstrar omissão relevante, tratando-se, quando muito, de argumento acessório que não altera a conclusão jurídica adotada.

Ademais, não há obrigação do julgador de rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no acórdão embargado.

Nesse sentido, cito entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Percebe-se, assim, que a pretensão do embargante consiste, em verdade, em rediscutir o mérito da decisão e obter a reapreciação do entendimento firmado quanto ao cabimento do recurso, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, estes somente são admitidos em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a existência de vício que efetivamente comprometa a conclusão do julgado, o que não se verifica na espécie.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026